Tribunal: TJES
Processo: 5017208-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017208-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO DOS REIS SANTOS ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Evandro dos Reis Santos Alves
, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão e requer a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada e se subsistem os requisitos autorizadores da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após o estudo dos autos, constatou-se que:
A.
Há fundamentação apta e pertinência jurídica na decisão que teve o condão de manter a custódia cautelar do paciente, eis que
lastreada em elementos concretos dos autos originários
, implementando-se fundamentação apta, inclusive conforme os termos de parecer exarado por Órgão Ministerial;
B.
Realmente existem fortes indícios de autoria com relação ao paciente, e esta afirmação de maneira nenhuma tende a desafiar a presunção de inocência;
C.
A decisão derradeira externou elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, praticada de forma ordenada, possivelmente a mando de organização criminosa;
D
. Também foram destacados argumentos necessários para afirmar que a prisão também se justifica para assegurar a ordem pública, para garantia da aplicação da lei penal, e para evidenciar o perigo causado pelo inviável estado de liberdade do paciente.

A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, destacando-se a gravidade da conduta imputada, praticada de forma organizada, com indícios de vínculo com grupo criminoso, e a quantidade significativa de entorpecentes apreendida.
5. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal — garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal —, não há falar em constrangimento ilegal.
6. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida extrema.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública não configura constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, HC 128.779/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05/10/2016.
– STJ, HC 756.324/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
EVANDRO DOS REIS SANTOS ALVES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal originária, manteve a prisão preventiva do paciente em razão da denunciada prática do crime de tráfico de drogas, e em razão dos requisitos aptos para tanto.

Aduz o impetrante, em síntese, que a decisão que norteou a manutenção da prisão cautelar se projetou sem a fundamentação adequada para tanto.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de imediata soltura do paciente, ou aplicação de medidas diversas da prisão.

Pois bem.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro a possibilidade de que seu anseio seja atendido, também nesta fase de cognição exauriente.

O paciente fora denunciado em razão da materialidade e indícios veementes de autoria quanto ao cometimento do crime de tráfico de drogas.

Após o estudo dos autos, pude constatar que:
A.
Há fundamentação apta e pertinência jurídica na decisão que teve o condão de manter a custódia cautelar do paciente, eis que
lastreada em elementos concretos dos autos originários
, implementando-se fundamentação apta, inclusive conforme os termos de parecer exarado por Órgão Ministerial;
B.
Realmente existem fortes indícios de autoria com relação ao paciente, e esta afirmação de maneira nenhuma tende a desafiar a presunção de inocência;
C.
A decisão derradeira externou elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, praticada de forma ordenada, possivelmente a mando de organização criminosa;
D
. Também foram destacados argumentos necessários para afirmar que a prisão também se justifica para assegurar a ordem pública, para garantia da aplicação da lei penal, e para evidenciar o perigo causado pelo inviável estado de liberdade do paciente.

Presente, portanto, a subsunção necessária, a fundamentação regular, a adequação, e a necessidade da medida, a tornar inadmissível, por via reflexa, a adoção de medidas menos invasivas.

Também como afirmado pela Procuradoria de Justiça, com juridicidade,
“não se deve olvidar que quantidades irrisórias de entorpecentes possuem valores consideráveis no mercado ilícito, quiçá o volume de drogas de diversas naturezas, cuja comercialização certamente resultaria em uma ampla rede de distribuição e alta lucratividade. Evidentemente que pequenos traficantes não possuem capital, logística, acesso à grandes fornecedores e nem mesmo know-how para traficar quantidades significativas de entorpecentes, de modo que as circunstâncias aferidas nos autos originários revelaram que o paciente representa risco à ordem pública.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente”.

É realmente o caso dos autos.

Registro que, conforme a jurisprudência da Suprema Corte,
“mostra- se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva”
( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade.
[...]
A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Consigno que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não possuem o condão de desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Finalmente, considerando que o delito alvo de apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
e é como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.